Tribunal: TJSP
Processo: 2227216-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Prescrição para o redirecionamento da execução fiscal – Inocorrência – Princípio da actio nata – Observância da tese fixada nos autos do REsp 1.201.993/SP, afetado no âmbito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia (Tema 444) - Dissolução irregular da sociedade empresarial constatada – Inclusão de sócios da pessoa

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Prescrição para o redirecionamento da execução fiscal – Inocorrência – Princípio da actio nata – Observância da tese fixada nos autos do REsp 1.201.993/SP, afetado no âmbito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia (Tema 444) - Dissolução irregular da sociedade empresarial constatada – Inclusão de sócios da pessoa jurídica no polo passivo do executivo – Admissibilidade - Desnecessidade de audiência dos sócios no processo administrativo em razão do redirecionamento - Interlocutória mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2227216-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que são agravantes ANÍSIO JOSÉ MOREIRA JÚNIOR,
FRANCISCO DONIZETE COELHO e MARIA ONDINA FONSECA
MOREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2227216-54.2019.8.26.0000
Agravante: Anísio José Moreira Júnior e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16036)
Agravo
de
instrumento

Exceção
de
pré-
executividade Prescrição para o redirecionamento
da execução fiscal Inocorrência Princípio da actio
nata Observância da tese fixada nos autos do REsp
1.201.993/SP, afetado no âmbito dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia (Tema
444) - Dissolução irregular da sociedade empresarial
constatada Inclusão de sócios da pessoa jurídica
no polo passivo do executivo Admissibilidade -
Desnecessidade de audiência dos sócios no processo
administrativo em razão do redirecionamento -
Interlocutória mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Anísio
José Moreira Júnior e outros nos autos da execução fiscal ajuizada
pela Fazenda Pública Estadual, em trâmite perante o 2a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, nos quais restou
rejeitada a exceção de pré-executividade manejada pelos executados,
ora agravantes.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que acolhida a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade
oposta,
reconhecendo-se
a
prescrição
para
o
redirecionamento do executivo fiscal, na medida em que a citação da
empresa executada ocorreu em 10.2.2011 e os sócios foram citados
apenas em 2.4.2018. Suscitam a aplicação do entendimento fixado pelo
A. STJ em sede de recurso repetitivo nos autos do REsp 1.101.708/SP.
Aponta a inexistência de dissolução irregular da sociedade e a ausência
de responsabilidade do sócio. Alega que o caso trata de hipótese de
responsabilidade de terceiro, não havendo comprovação de ato praticado
com excesso de poderes ou infração à lei. Suscita a inexistência de
defesa prévia dos excipientes na esfera administrativa, não tendo sido
instaurado o processo administrativo para comprovar a responsabilidade
dos sócios pelo débito.
Recurso tempestivo, processado pela eminente
Desa Isabel Cogan sem a antecipação da tutela recursal e não
contrariado (fls. 108).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pela Fazenda do Estado de São Paulo em 2010 em face de
Labormédica Industrial Farmacêutica Ltda. objetivando a cobrança de
crédito tributário devido em razão de ICMS não pago, no montante
histórico de R$ 708.512,14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista da tentativa infrutífera de citação da
empresa executada, requereu a exequente, em 04.03.2011, o
reconhecimento da dissolução irregular da sociedade e a inclusão dos
sócios no polo passivo da execução, com esteio no art. 135 do CTN e
na Súmula 435 do A. STJ (fls. 14 dos autos de origem). O pedido de
redirecionamento da execução foi reiterado em 10.07.2013 e em
21.3.2014 (fls. 35 dos autos de origem), cujo deferimento ocorreu somente
em 01.12.2015 (fls. 51 dos autos de origem).
Expedidos os mandados de citação (fls. 100/102),
os sócios foram citados em abril de 2018, sustentando a prescrição para
o redirecionamento da execução, a inocorrência de dissolução irregular
da sociedade e a cerceamento de defesa no âmbito administrativo.

Nesse
contexto,
sobreveio
a
r.
decisão
interlocutória dardejada que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos agravantes (fls. 20/27).
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente agravo, objetivando o recorrente o
integral acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada.
Em que pese aos argumentos do agravante, o
recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, nas hipóteses de redirecionamento
para os sócios, o termo inicial da prescrição quinquenal da ação de
execução, respeitado entendimento em sentido diverso, não é a data da
citação da empresa.
Como se sabe, a corrente que defende que a
prescrição à responsabilização dos sócios e administradores deve ser
contada a partir da citação da devedora principal parte da premissa de
que o respectivo termo inicial para a sociedade empresária e seus
representantes seria o mesmo, qual seja, a constituição definitiva do
tributo.
Tal raciocínio implica a conclusão no sentido de
que, com o manejo da execução fiscal em face da devedora primitiva,
interromper-se-ia o prazo prescricional para inclusão dos sócios,
gerentes e diretores, na forma dos arts. 174, I c/c 125, III, ambos do
CTN, iniciando-se a partir de então novo lustro para o redirecionamento.
Entrementes, à luz do princípio da actio nata,
inolvidável que os termos iniciais de prescrição em relação à
devedora principal e aos responsáveis tributários são diversos,
porquanto a violação de direito
nascedouro da correspondente
pretensão em cada caso é absolutamente distinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, no que atine à devedora principal,
inequívoco que o ato lesivo é o inadimplemento do crédito tributário,
constituído por lançamento definitivo e, por tal razão, certo, líquido e
exigível, a justificar o nascimento da pretensão executiva fazendária.
Quanto aos sócios, gerentes, e administradores
da sociedade empresaria devedora, porém, a violação de direito surge
em outro momento: quando constatada a prática, por parte destes,
de atos com excesso de poder ou em infração à lei, contrato social
ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.
Fosse diferente, a constituição do crédito
tributário e seu inadimplemento bastaria para permitir a cobrança em face
da sociedade (devedora principal) e de seus representantes, o que se sabe
não ser verdade, conforme copiosa jurisprudência do A. STJ, firmada no
julgamento de recurso especial repetitivo
(art.
543-C
do
CPC),
representativo da controvérsia:

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela
Seção inclusive em julgamento pelo regime do art.
543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS
GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379,
1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no
sentido de que a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância
que
acarreta
a
responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS,
1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. (STJ, REsp no 1.101.728/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, 1a Seção, j. 11.3.2009 o grifo o foi por nós)
Assim, confirma-se o entendimento de que o ato
lesivo praticado pela devedora principal (inadimplemento) é distinto daquele
praticado pelos sócios (atos revestidos de excesso de poder ou violadores da lei
ou contrato social), pelo que a pretensão à cobrança da dívida em face
de um e de outros será igualmente distinta, defluindo-se, por
consequência,
que
os
correspondentes
termos
iniciais
prescricionais somente passarão a correr a partir da prática dos
respectivos atos lesivos.
E, rogata venia aos entendimentos diversos, o
art. 125, III do CTN não agasalha a tese de que o prazo prescricional
teria termo a quo comum.
De fato, tal dispositivo limita-se a prever que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo solidariedade de devedores quanto a um determinado crédito
tributário, a interrupção do lapso prescricional em relação a um deles
aproveite aos demais.
Não obstante, o dispositivo tem aplicação
limitada a devedores solidários que ostentem essa condição desde a
constituição definitiva do crédito tributário.
Quanto
aos
sócios
e
representantes
eventualmente responsabilizados pela dívida fiscal, a teor do art. 135, III
do CTN, inexistiria, desde o princípio, tal solidariedade presumida.
Destarte, a responsabilidade dos sócios
somente exsurge a partir do momento em que reconhecida a
existência dos requisitos legais autorizadores de sua sujeição
passiva na relação jurídica tributária. Antes disso, não há
responsabilidade alguma
não havendo, por isto, falar-se em
modalidade desta responsabilidade , sendo-lhes, portanto, inaplicável o
art. 125, III do Estatuto Tributário.
Aliás, nesse sentido caminha a lição doutrinária,
advertindo ALIOMAR BALEEIRO que a solidariedade prevista nos arts.
124 e 125 do CTN não configura hipótese de responsabilização, mas
apenas disciplina a relação jurídica entre coobrigados: in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A solidariedade não é espécie de sujeição passiva
por responsabilidade indireta, como querem alguns.
O
Código
Tributário
Nacional,
corretamente,
disciplina a matéria em seção própria, estranha ao
capítulo V, referente à responsabilidade. É que a
solidariedade é simples forma de garantia, a mais
ampla das fidejussórias.
Quando houver mais de um obrigado no polo passivo
da obrigação tributária (mais de um contribuinte, ou
contribuinte
e
responsável,
ou
apenas
uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de
definir as relações entre os coobrigados. Se são eles
solidariamente
obrigados,
ou
subsidiariamente,
como benefício de ordem ou não etc. A solidariedade
não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no
polo passivo da obrigação tributária, apenas maneira
de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que
já compõem o polo passivo” (in Direito Tributário Brasileiro,
12a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1.119 o grifo o foi por
nós)
Da mesma forma, o Pretório Excelso já
proclamou que “O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não
autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a
desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores de modo que o pagamento
efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a
isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal (art. 125 do CTN) pressupõe que a própria condição de devedor
tenha sido estabelecida validamente” (STF, RE no 562.276/PR, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, Pleno, j. 3.11.2010 o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, reforça-se a convicção de
que o surgimento da pretensão à execução do crédito tributário em
relação ao devedor principal dá-se em momento diverso daquele
referente aos sócios e representantes da pessoa jurídica, a impor a
consequência lógica de que igualmente são distintos os termos iniciais
dos respectivos prazos prescricionais.
Nesse sentido posiciona-se o A. STJ, tendo
fixada a seguinte tese nos autos do REsp 1.201.993/SP, afetado no
âmbito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 444):
(i) o prazo de redirecionamento da Execução
Fiscal, fixado em cinco anos, contado da
diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto
no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o
ato
de
dissolução
irregular
for
a
ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá,
na
aludida
data
(da
citação),
pretensão contra os sócios-gerentes (conforme
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art.
543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos
sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a
cobrança
do
crédito
dos
sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de
ato
inequívoco
indicador
do
intuito
de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em curso de cobrança executiva promovida
contra
a
empresa
contribuinte,
a
ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593
do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção
de
fraude
contra
a
Fazenda
Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe seja
demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no
lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou
ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação
da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame
dos
fatos
e
provas
atinentes
à
demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional. (o grifo o foi por
nós)
Esse o entendimento que melhor se coaduna
com a indissociável noção de inércia atrelada à prescrição: somente
haverá letargia da Fazenda Pública se, verificada a ocorrência de uma
das hipóteses de responsabilização dos sócios, deixar de requerê-la no
lustro legal, não havendo que se falar em omissão quanto ao
redirecionamento a partir da citação, porquanto neste momento não
necessariamente estarão presentes os correspondentes requisitos.
Além disso, não merece guarida o argumento,
comumente invocado, no sentido de que a prescrição para o
redirecionamento contar-se-ia da citação da devedora principal, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de obstar a perpetuação indefinida do feito executivo.
Isto
porque
a
execução
fiscal,
enquanto
instrumento destinado ao ressarcimento do erário público
bem da
coletividade deve ser prestigiada e não enfraquecida por interpretações
que acabem por reduzir suas chances de êxito.
Ademais, a fixação do termo inicial da prescrição
a partir da ciência do ato que permite a responsabilização dos sócios não
significa eternizar o processo executivo: da mesma forma, haverá termo
inicial e final para o exercício da pretensão fazendária subsidiária, a qual
regularmente quedar-se-á extinta acaso não respeitado o prazo
prescricional aplicável.
Feitas
tais
ponderações,
da
análise
das
circunstâncias do presente caso concreto verifica-se que não houve
inércia da credora, afastando-se a ocorrência da prescrição.
Na espécie, dessume-se dos autos que o
despacho que ordenou a citação na execução fiscal ocorreu em 2011, ao
passo que a citação dos sócios deu-se, de fato, apenas em 2018.
Logo, diversamente do quanto reputado pela
parte agravante, não se pode considerar que houve o transcurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lustro prescricional aplicável nestas circunstâncias em que não verificada
a citação da pessoa jurídica. Muito embora o despacho que ordenou a
citação tenha ocorrido em 1.12.2015 e a citação se efetivado apenas em
2018, fato é, que a teor da Súmula 106 do A. STJ, o despacho que
ordena a citação deve retroagir a data de propositura da demanda, não
podendo ser imputado à Fazenda Pública o ônus pela morosidade dos
procedimentos judiciais.
Sem prejuízo, convém registrar que para “(...) a
caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a
presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o
direito e a inércia do seu titular” (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/4/2014) (...)” (AgRg no AREsp
817.430/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 03/03/2016).
Consabido, para fins de configuração da
prescrição intercorrente, o requisito temporal deve ser sopesado de
acordo com a conduta processual fazendária na perseguição do crédito
tributário.
Ora
bem,
conforme
relatado,
a
Fazenda
Estadual, no presente caso concreto, em nenhum momento permaneceu
inerte, tendo empregado diligentemente os meios adequados para
satisfazer o crédito fiscal, reiterado duas vezes o pleito de citação dos
sócios. Dito de outra forma, a admissão da prescrição intercorrente,
inclusive para a inclusão de sócios no polo passivo da execução, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está subordinada apenas ao decurso do lustro prescricional, devendo
concorrer a inequívoca inércia da exequente, hipótese não configurada
na espécie.
Nessa medida, por qualquer ângulo que se
analise a temática, tem-se que inocorrente a prescrição para o
redirecionamento do executivo fiscal para a pessoa dos sócios da pessoa
jurídica devedora.
Em paralelo, igualmente não prosperam as
alegações de inexistência de dissolução irregular da sociedade
empresarial.
Nos termos da Súmula 435 do A. STJ “Presume-
se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”. (o grifo o foi por nós)
No presente caso concreto, configurou-se de
forma cabal a hipótese entabulada no referido enunciado sumular,
porquanto verificada a tentativa frustrada da citação da empresa
devedora no endereço do domicílio fiscal, conforme extrato juntado às fls.
24/31 dos autos de origem que indica que o local estava abandonado.
Por conseguinte, afastada a tese da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prescrição para o redirecionamento, bem como ratificada a presunção
de dissolução irregular da sociedade devedora que deixou de funcionar
no endereço de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos oficiais,
afigura-se plenamente legítimo o redirecionamento do executivo fiscal
para a pessoa do sócio-gerente, responsável tributário nos termos
expressos do art. 135, III do CTN1 e da Súmula 435 do A. STJ, a
rechaçar de plano a tese de ilegitimidade passiva invocada pelos
excipientes, ora agravantes.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal,
perfilhados por esta C. 12a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO
CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL.
1.
Débito fiscal - Prescrição que não se configura com o
mero decurso do tempo, mas também com a inércia
do credor
Prescrição intercorrente que não se
consumou, seja em razão da empresa devedora, seja
em razão de seus sócios, notadamente quanto ao
pedido de redirecionamento da execução Lapso
prescricional que é deflagrado após o decurso de 01
(um) ano da suspensão da execução fiscal, mediante
remessa dos autos ao arquivo - Regra do artigo 40,
§§ 2o e 4o, da Lei Federal no. 6.830/80, combinado com
a Súmula 314 do E. STJ Precedentes Desistência
tácita da execução fiscal Inviabilidade
Natureza
indisponível
do
interesse
público
-
Retomada
da execução - Reforma da sentença. 2. Recurso
provido. (Apelação no 0023511-24.1999.8.26.0564. 12a Câmara de
Direito Público. Rel. Des. Osvaldo de Oliveira. j. 28/05/2018 o grifo o
foi por nós)
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS NÃO AFASTADA
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios
deve ocorrer no prazo de cinco anos contados da
1 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação da pessoa jurídica ou do despacho que
ordenar a sua citação, conforme a Lei Complementar
n.o 118/05. Decurso de prazo inferior a cinco anos
entre a citação da empresa (7.1.2002) e o pedido
de redirecionamento (16.4.2004). Apelantes que, à
época do fato gerador, eram sócios responsáveis
pela empresa devedora, de acordo com as fichas
cadastrais fiscais juntadas pela exequente, bem
como as cópias das alterações no quadro societário
da devedora principal anexadas pelos próprios
embargantes. Elementos de convicção juntados aos
autos que indicam a paralisação das atividades e a
dissolução
irregular
da
sociedade.
Embargos
rejeitados em primeiro grau. Sentença mantida.
Majoração da verba honorária, nos termos do
disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não
provido. (Apelação no 1000231-04.2015.8.26.0319. 13a Câmara de
Direito Público. Rel. Des. Djalma Lofrano Filho. j. 21/03/2018 o grifo
o foi por nós)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL ICMS RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
REDIRECIONAMENTO SÓCIOS PRESCRIÇÃO

ADMISSIBILIDADE.
1.
Em
matéria
de
responsabilidade
tributária
o
redirecionamento
da execução fiscal contra o sócio gerente deve se dar
no prazo de cinco anos contados da citação da
pessoa jurídica ou do despacho que ordenar a
citação,
conforme
os
atos
processuais
sejam
anteriores ou posteriores à mudança operada no art.
174, I, CTN, pela Lei Complementar no 118/05, de
modo a não tornar imprescritível a dívida tributária.
Precedentes
do
Colendo
STJ.
Lustro
completado. Prescrição consumada
em
relação
aos sócios. 2. O pedido de redirecionamento não
implica
desistência
tácita
da execução fiscal em
relação ao devedor originário. Precedentes. Extinção
da execução fiscal afastada. Recurso provido, em
parte. (Apelação no 0001040-14.1999.8.26.0564. 9a Câmara de
Direito Público. Rel. Des. Décio Notarangeli. j. 08/08/2018 o grifo o
foi por nós)
Por derradeiro, deve ser rejeitado o argumento
de que haveria vício no fato de os agravantes, antigos sócios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, não terem participado do processo administrativo. Isso porque
não há notícia de que nos autos de processo administrativo teria ocorrido
o encerramento irregular da sociedade ou outro motivo que pudesse dar
ensejo ao redirecionamento da dívida aos agravantes naquela seara.
A
inclusão
dos
sócios
em
razão
do
encerramento irregular da sociedade decorre de fato surgido depois do
encerramento do processo administrativo, o que justifica a sua não oitiva
no processo administrativo e afasta qualquer nulidade dele. Nesse
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRIBUTÁRIO

EXECUÇÃO FISCAL Decadência Não ocorrência
Constituição do crédito tributário por Auto de
Infração e Imposição de Multa no prazo decadencial
Participação de sócio em processo administrativo
anterior
Desnecessidade
Redirecionamento

Sócio ao tempo do fato gerador
Retirada da
sociedade Dissolução irregular posterior à retirada
do sócio
Impossibilidade de Redirecionamento

Honorários
Fixação por equidade
Agravo de
Instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2162135-32.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018)
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade.
Nulidade da CDA. Ilegalidade no redirecionamento e
ilegitimidade passiva dos sócios. 1. Nulidade da
CDA. A inclusão de valores indevidos na CDA, se
demonstrada, não implica em nulidade do título, mas
apenas na redução da cobrança ao valor devido.
Hipótese que configura excesso de execução, a ser
arguida na forma própria. Alegação de nulidade
repelida.
2.
Sócios. Redirecionamento. O encerramento irregular da empresa está
demonstrado e foi certificado em outras execuções, a
justificar o direcionamento da execução contra os
sócios conforme a jurisprudência tranquila do STJ e
deste tribunal: AgRg no REsp no 1200879-SC, STJ, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, 5-10-2010, Rel. Luiz Fux. Desnecessidade de
oitiva dos sócios no processo administrativo, ante o
motivo do direcionamento. Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 0152360-66.2013.8.26.0000; Relator (a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de São Joaquim da Barra - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 19/08/2013; Data de Registro: 20/08/2013)
Sendo assim, de rigor a mantença da r. decisão
de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o
prosseguimento da execução fiscal.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.474
Agravo de Instrumento no 2227216-54.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Anísio José Moreira Júnior, Francisco Donizete Coelho e Maria
Ondina Fonseca Moreira
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Labormédica Indl Farmacêutica Ltda, Antonio Carlos Baruque e
Paulo Cesar Marcelino
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10238CBC
22
23
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102493A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227216-54.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.